Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707896-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTANA PADILHA AGRAVADO: ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA, AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALESSANDRO SANTANA PADILHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0711972-37.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a necessidade de reforma do decisum ora combatido. O agravante relata que se inscreveu em processo seletivo para a contratação de médicos no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil. Acrescenta que declarou ser portador de necessidades especiais no ato da inscrição, contudo sua inscrição foi indeferida ao argumento de descumprimento ao item 6.6.1 do edital, o qual exigia o envio eletrônico dos documentos que comprovassem a alegada necessidade especial. Afirma que interpôs recurso administrativo em face do indeferimento da inscrição, porém seu pleito mais uma vez foi indeferido, especialmente em razão da impossibilidade da anexação de documentos digitais por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela instituição organizadora do certame seletivo para a interposição de recursos. Assevera, ainda, que o edital do certame incorre em excesso de formalismo ao fixar cláusulas excessivamente rígidas para a participação de candidatos portadores de necessidades especiais, bem como viola os ditames do art. 1o do Decreto no 9.508/2018 e do art. 5o da Lei no 8.112/1990. Sustenta que a manutenção das cláusulas ora impugnadas ofende vários preceitos legais e constitucionais, especialmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Tece demais considerações, assim como colaciona diversos julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal que seja determinada a sua inscrição no processo seletivo para concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça no bojo da decisão ora combatida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão objurgada tem o seguinte teor (ID 117606651 – autos de origem): Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALESSANDRO SANTANA PADILHA contra ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, partes qualificadas nos autos. O impetrante alegou que a AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ADAPS é uma pessoa jurídica de direito privado, qualificada pelo Decreto no 10.283/2020, como Serviço Social Autônomo, tendo firmado contrato de gestão com o Ministério da Saúde para desenvolvimento de atenção primária à saúde. Esclareceu que a ADAPS, por intermédio do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, tornou pública a realização de processo seletivo para contratação de médicos para a execução do Programa Médicos pelo Brasil. Disse que se inscreveu no certame com a finalidade de disputar uma das vagas reservadas a pessoas portadoras de deficiência, uma vez que é portador de deficiência auditiva bilateral. No entanto, o seu pedido foi indeferido, sob a justificativa de que o pedido formulado não atendeu ao item 6.6.1 do edital, que se refere ao envio eletrônico de documentos comprobatórios da condição do impetrante. Aduziu que interpôs recurso administrativo, mas o sistema eletrônico disponibilizado apresentou falha, já que não dispunha, no momento do recurso, de meio que possibilitasse a anexação de laudo médico para comprovar a qualificação do impetrante como pessoa com deficiência. Mais uma vez a banca negou provimento ao recurso do impetrante, alegando que ele não atendeu ao item 6.6.1 do edital. Teceu considerações jurídicas acerca da reserva de vagas em seleções públicas ou equivalentes para pessoas portadoras de deficiência e discorreu sobre a desproporcionalidade e ilegalidade de sua exclusão do certame, dizendo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência não exige prova antecipada de candidatos com deficiência. Requereu, ao final, a concessão: a) de gratuidade da justiça; b) de medida liminar para determinar a sua inscrição no certame na qualidade de pessoa com deficiência. Postulou, no mérito, a concessão da segurança para confirmar a medida liminar, declarando a ilegalidade do ato que indeferiu a sua inscrição no certame na qualidade de pessoa com deficiência. Os autos foram originalmente distribuídos à Vara de Auditoria Militar, que os remeteu à Vara de Fazenda Pública, conforme indicado na inicial (ID 117339734), mas, ao receber os autos, o referido juízo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília (ID 117485660). É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça Deve o pedido de gratuidade da justiça ser deferido ao impetrante, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Da medida liminar Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 - Lei de Mandado de Segurança - que: "ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa a jurídica." No caso em apreço, o laudo médico de ID 117340469 atesta que o impetrante é portador de deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferido por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. O edital de ID 117340473 reserva em seu item 6.1 5% das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do processo seletivo às pessoas com deficiência. Consta, contudo, do item 6.6 do edital que, para solicitar inscrição na reserva de vagas e análise dos laudos, o candidato deverá enviar eletronicamente no período das 10h do dia 10/01/2022 até às 23h do dia 06/02/2022, via link específico no site do IBFC, os documentos comprobatórios, dentre os quais, laudo médico emitido há no máximo 12 meses que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao CID-10. Pelo que se depreende da petição inicial, o laudo médico solicitado não foi enviado pelo impetrante no período de 10/01/2002 a 06/02/2022, pois, somente no momento de interposição do recurso contra o ato que indeferiu a sua inscrição, o impetrante pretendeu acostar o referido documento, argumentando em seu recurso administrativo que o sistema eletrônico disponibilizado apresentou falha, já que não dispunha, no momento do recurso, de meio que possibilitasse a anexação de laudo médico para comprovar a sua qualificação como pessoa com deficiência (ID 117340470). Considerando, contudo, que o laudo médico deveria ser apresentado no momento da inscrição - e não no momento de interposição de recurso administrativo -, não é viável concluir pela existência de falha no sistema eletrônico disponibilizado para inscrição. Vale anotar que a responsabilidade pelo envio tempestivo do documento incumbia exclusivamente ao impetrante (item 6.14 "d", do edital), não se responsabilizando a instituição contratada para condução do certame pela ausência de envio de laudo médico. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO A AÇÃO E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERA. INSCRIÇÃO PARA CONCORRÊNCIA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA INDEFERIDA. LEGALIDADE. (...). 3. O lastro probatório dos autos sinaliza que, embora o Impetrante possa ter realizado o upload do laudo médico exigido pelo Edital, a imagem de sua ficha cadastral, juntada pela banca examinadora, demonstra o não recebimento pelo sistema. O item 5.2.2 do Edital assinala que “O envio da imagem do parecer é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio”. 4. Rejeitar preliminar. Denegar a ordem. Unânime." (TJDFT, MS Cível 0701637-75.2020.8.07.000, Acórdão 1253798, 1a Câmara Cível, Rel. DES. ROMEU GONZAGA NEIVA, DJe 12/06/2020). Também não vislumbro a ocorrência da alegada desproporcionalidade no indeferimento da inscrição do impetrante, pois o mesmo procedimento foi aplicado indistintamente a todos os postulantes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, de sorte que atribuir tratamento diverso ao candidato que não cumpriu as exigências do edital equivale à concessão de privilégio injustificado não previsto na legislação e no edital. Inviável, finalmente, acolher a alegação de ilegalidade na exigência de prévia demonstração de que o impetrante se qualifica como pessoa com deficiência para participar do certame, pois em alguma etapa do concurso o candidato será chamado a demonstrar que preenche todos os requisitos indispensáveis à assunção da vaga pleiteada, não se tornando ilícita a referida exigência pelo simples fato de ela ocorrer já na fase inicial do concurso. Decorre, aliás, do próprio princípio da eficiência que a referida conferência se realize na fase inicial do concurso, não fazendo sentido admitir eventual participação de pessoas que não sejam portadoras de deficiência em disputa de vagas reservas a tais pessoas para só ao final do certame as declarar inabilitadas. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça ao impetrante, mas INDEFIRO o pedido de medida liminar por ele postulado. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias e dê-se vista à pessoa jurídica interessada para ingresse no feito se for do seu interesse. Cadastre-se e intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) É de conhecimento geral que o edital é a lei de regência do concurso que vincula tanto a Administração Pública como todos os concorrentes. Ao Judiciário cabe apenas à análise quanto a legalidade e razoabilidade dos critérios fixados, não podendo interferir na seara do mérito administrativo. Nesse sentido, ressalta-se que as regras para a seleção foram previamente fixadas no edital regulador do certame público. Nesse viés, agrega-se que o concurso público, em sentido amplo, se revela na medida estatal apta a selecionar o melhor candidato em homenagem aos princípios da isonomia e impessoalidade. Sendo assim, trata-se de supremacia do interesse público em detrimento do interesse pessoal do administrado. À Administração cabe fixar os critérios para a seleção do melhor candidato que cumprir literalmente as diversas fases do certame com melhor aproveitamento no conjunto de testes. Ainda, é importante mencionar que dispensar tratamento diferenciado aos concorrentes viola os princípios basilares da Administração Pública expressos na Constituição Federal, mormente a isonomia, moralidade e impessoalidade. Desse modo, a Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como inclusive já reconheceu o Supremo, (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). O Supremo já ponderou que o princípio da isonomia assegura não somente a igualdade na lei, a qual exige que o legislador não inclua “fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica”, como também a igualdade perante a lei, a qual “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (MI 80/DF, Relator Min. Celso de Mello, RT136/444; AI-Agr 360.461, Relator Min. Celso de Mello). No caso em exame, em que pese o agravante ter juntado aos autos laudo médico comprovando ser portador de deficiência auditiva, o pretenso candidato não logrou êxito em comprovar que, no ato da inscrição para participação no processo seletivo, tenha realizado o upload do laudo médico exigido pelo edital do certame. É cediço que consta no edital de regência da seleção que, no ato da inscrição, o candidato deverá declarar que é portador de deficiência física e, no presente caso, se vê na alínea “d” do item 6.14 do edital (ID 117340473 – Pág. 12) que, caso o candidato não envie, por meio eletrônico, os documentos comprobatórios de sua condição de portador de necessidades especiais, este não será incluído “na reserva de vagas PCD”. Nesse cenário, enfatize-se que o edital é a lei do certame. O agravante, ao inscrever-se, submeteu-se às regras e não pode alterá-las unilateralmente. Nesse viés, se mostra incontroverso que o momento de se declarar como portador de necessidades especiais é por ocasião do ato de inscrição no concurso, conforme previsão editalícia. Para além, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, não se percebe violação a garantias constitucionais ou legais, tão somente se observa que o edital do concurso disciplina o regramento para que o candidato possa disputar as vagas reservadas aos portadores de necessidades em igualdade de condições com os demais que se encontram na mesma situação. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar seu interesse. Brasília-DF, 16 de março de 2022 18:39:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador